Tribunal: TJDFT
Processo: 0747098-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747098-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SILVANE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão de aplicação de multa cominatória n.o 0756148-78.2024.8.07.0001 (Vara Cível de Planaltina/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos da decisão de fixação das “astreintes”. Eis o teor da decisão ora revista: A decisão de ID n.230136259 concedeu a liminar à autora para determinar ao réu que suspendessem os débitos automáticos na conta corrente da autora, em especial os contratos de no 17506347 e de no 18760439, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado. No ID n. 234533534 a parte autora noticiou o descumprimento da liminar. O extrato bancário anexado no ID n. 235908263 demonstra que o banco réu reteve integralmente o salário percebido pela autora no presente mês, no valor de R$ 5.366,55, em aparente afronta à ordem judicial. Intimada para manifestação, a requerida se manteve inerte (ID n. 243738601). Ante o exposto, aplico à requerida a multa prevista na decisão de ID n.230136259, equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado, no valor de R$ 16.099,65. Intime-se a parte autora para comprovar eventual descumprimento da liminar pelo banco nos meses subsequentes (junho e julho), no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, a requerida deverá comprovar documentalmente o cumprimento da decisão nos meses subsequentes de junho e julho. Após, anote-se conclusão para saneamento ou julgamento antecipado. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria ocorrido aplicação indevida de multa cominatória por suposto descumprimento de ordem judicial, sem que houvesse intimação pessoal para cumprimento da obrigação, o que violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; (b) não teria ocorrido descumprimento voluntário ou doloso da decisão judicial, pois o BRB teria adotado medidas administrativas e técnicas para suspender os débitos automáticos, sendo necessário prazo razoável para implementação, dada a complexidade dos sistemas internos da instituição; (c) as decisões agravadas (IDs 245054888 e 253191089) teriam sido proferidas de forma açodada, sem considerar as manifestações e documentos apresentados pelo banco, resultando em penalidade desproporcional e sem respaldo jurídico; (d) a multa imposta seria excessiva e desproporcional, extrapolando a finalidade coercitiva e assumindo caráter punitivo, o que contrariaria o artigo 537 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ, que admite revisão e redução das astreintes mesmo após o trânsito em julgado; (e) não teria agido com má-fé, tampouco teria causado danos à parte agravada, pois os valores foram restituídos prontamente, demonstrando boa-fé objetiva e cooperação processual; (f) a multa aplicada, além de desproporcional, não observaria os limites legais e jurisprudenciais, podendo gerar enriquecimento sem causa, sendo imperiosa sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução a valor simbólico”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo do agravo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a multa cominatória. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem deferir parcialmente a medida de urgência. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo. A demanda originária refere-se ação ajuizada pela ora agravada, em que pretende a revogação da autorização para descontos na conta bancária. Pois bem. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 706, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. Nesse sentido, precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução. 3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa. 4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que; (a) a liminar teria sido deferida “para determinar ao réu que suspenda os débitos automáticos na conta corrente da autora, em especial os contratos de no 17506347 e de no 18760439, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado”; (b) o ora agravante (BRB), na condição de parceiro eletrônico, teria sido devidamente comunicado acerca dos despachos e decisões judiciais por meio do PJe e por intermédio de Aviso de Recebimento (id 232711483); (c) em 15.5.2025, a parte autora teria informado que a parte ré estaria descumprindo a determinação judicial, a permanecer com os descontos, circunstância aparentemente demonstrada por extrato bancário (id 235908251 e id 235908263); (d) em 12.7.2025, instada para se manifestar “acerca do alegado, comprovando o fiel cumprimento da decisão liminar” (id 242272331), a parte ré manteve-se silente (id 243738601); (e) em 04.8.2025, teria sido aplicada “à requerida a multa prevista na decisão de ID n.230136259, equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado, no valor de R$ 16.099,65” (id 245054888); (f) em 08.8.2025, a parte autora teria informado que o descumprimento da obrigação teria ocorrido somente “no mês de maio” (id 245706886). Nesse quadro, o descumprimento da ordem judicial por parte da instituição financeira (ora agravante), mesmo após regularmente intimada, justifica a incidência da multa. No entanto, há de ser observada a vedação ao enriquecimento sem causa, o que perpassa necessariamente pela análise do caráter preventivo e repressivo das astreintes. Por isso se mostra aparente a probabilidade da redução da multa cominatória para que seja equivalente ao dobro de cada desconto indevidamente efetivado, a considerar que a determinação judicial já teria sido cumprida pela parte ré. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de redução das astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) se o valor das astreintes é exorbitante e desproporcional à obrigação de transferir veículo seminovo; e (II) se os agravantes litigam de má-fé ao pedirem a redução das astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Todavia, não têm a finalidade de substituir a obrigação principal. 4. No caso em exame, o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e excessivo e deve ser reduzido, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte que o receberá. 5. Não há motivos para impor multa por litigância de má-fé, pois não está caracterizado dolo de dano processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime. Tese de julgamento: "1. As astreintes devem ser arbitradas segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo de dano processual.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1333988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 9.4.2014. (Acórdão 2015883, 0713442-49.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator